Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-74.2024.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000573-74.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 344.677.181-68 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), MARCOS GUIMARAES DONZELLI - CPF: 481.962.311-72 (APELANTE), MOACIR BONETE DA CRUZ - CPF: 517.638.699-20 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BARBARA DOS SANTOS LIMA - CPF: 414.781.908-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO PRIVADA DE RAMAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA e outros
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1000573-74.2024.8.11.0009, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO PRIVADA DE RAMAL DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ. (TJ-MT 00005919020118110099 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Prescrição implementada, no caso concreto, ante a aplicação do prazo vintenário, à luz do que preconiza o Código Civil de 1916.”
(Id. 267823254)
.

Em suas razões, de Id. 269445799, os embargantes alegam a existência de omissões, contrariedades e erro material no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com efeitos modificativos.

Alegam que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da ausência de comprovação da data de incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária.

Argumentam que, segundo jurisprudência consolidada, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da efetiva incorporação e não a da energização da rede.

Sustentam, ainda, que não há nos autos documentos que atestem a formalização da incorporação, sendo esse um ônus da concessionária, o que não foi abordado pelo juízo sentenciante.

Asseguram que a decisão recorrida teria incorrido em contradição ao reconhecer que a prescrição se inicia com a
i
ncorporação da rede ao patrimônio da concessionária, mas, ao mesmo tempo, considerar como termo inicial a data de energização da rede, sem qualquer comprovação documental da referida incorporação.

Defendem os embargantes que a própria concessionária, em sua contestação, afirmou que não houve a incorporação da rede elétrica ao seu patrimônio, o que, por si só, afastaria a prescrição reconhecida na sentença.

Além disso, aduzem que o acórdão incorre em erro material ao presumir que a incorporação da rede elétrica ocorreu no ano de 2001, sem qualquer lastro probatório.

Alegam que a inexistência de prova da incorporação gera nulidade absoluta da decisão, por vício insanável que pode ser corrigido até mesmo de ofício pelo juízo.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição, dado que não há comprovação da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 271903871, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da prescrição.

Cinge-se dos autos que os apelantes JOSÉ APARECIDO DA SILVA e outros ajuizaram ação de indenização contra Energisa S.A., visando o ressarcimento dos gastos que tiveram com a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, no valor atualizado de R$192.226,67 (cento e noventa e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), por terem adquirido todos os materiais necessários por conta própria.

O Magistrado a quo sob o fundamento de que a eletrificação rural ocorreu em 2001 e a demanda apenas foi ajuizada em 2024, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição vintenária, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes defendem a não ocorrência da prescrição, sob a alegação de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da devida incorporação da rede elétrica ao patrimônio da companhia de energia.

Por fim, pleiteia pela reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores empregados na construção da ree elétrica, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a r. sentença não merece reparo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigma repetitivo, pacificou o entendimento nestes termos:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de "CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO"); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de "TERMO DE CONTRIBUIÇÃO"). 1.2.) No primeiro caso (i), "prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002" ( REsp 1.063.661/RS , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. (...)3. Recurso especial a que se dá provimento.” ( REsp n. 1249321/RS , 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2013 – negritei).

Não destoa de tal raciocínio a Súmula 547 do STJ, in litteris:

“Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028”.

In casu
, pelo que se denota dos autos,
não há previsão contratual de ressarcimento
aos autores dos valores empregados na construção da rede elétrica em comento,
de modo que deve ser considerada a data da incorporação como termo inicial da contagem do prazo prescricional
.

Isso porque, o enriquecimento ilícito da concessionária de energia, em casos tais, se configura no momento em que a referida empresa incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica particular, uma vez que há o aumento do ativo de um, bem como a diminuição do passivo do outro.

Outro não é o entendimento do c. STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE. REEXAME DE PROVA.1. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp n. 280.216/SP , 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.02.2014 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.1. É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes.2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 969.329/MS , 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.10.2016)

Quanto ao termo da incorporação, resta incontroverso nos autos que a construção da rede de energia elétrica pelos autores, como também o início de sua utilização (conclusão da obra) ocorreu no ano de 2001, razão pela qual andou bem o Julgador a quo ao utilizar este o marco inicial do prazo prescricional.

No ponto, a legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 11, da Resolução 250/2007 da ANEEL, vigente à época, elucida qualquer dúvida que por ventura possa existir, in verbis:

“Art. 11. Os bens e instalações oriundos das obras de que trata esta Resolução deverão ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora, quando da respectiva conclusão,

contabilizando-se em contas especiais os valores da correspondente participação financeira do consumidor, conforme o Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução nº 444, de 2001” (negritei).

Neste sentido, seguem os precedentes desta Câmara Cível:

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ.Na forma do art. 206, § 3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento.A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.” (TJMT. RAC n. 1000353-40.2019.8.11.0013, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 26.05.2021).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – INCORPORAÇÃO DA REDE – CONCLUSÃO DA OBRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, inexistindo ajuste, o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento é a data da incorporação da rede elétrica construída pelo particular ao patrimônio da concessionária, coincidente com a conclusão da obra. Precedentes do STJ. Na forma do art. 206, § 3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. (TJ-MT 00005919020118110099 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021).

Desse modo, concluída a obra em 2001, data em que também se operou a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da empresa de energia, e a demanda proposta somente em 2024, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a implementação da prescrição do direito autoral
.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025